Tribunal: TJES
Processo: 5000335-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANI DIAS DE CARVALHO e outros (5)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000335-03.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
.

AGRAVAD
O
:
SILVANI DIAS DE CARVALHO E OUTROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão do id. 974233 (fls. 1-2), integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 974387 (fls. 1-3) e id. 974388 (fl. 1), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais”, em fase de cumprimento de sentença, proposta contra ele por
SILVANI DIAS DE CARVALHO
,
NELCY CARVALHO DOS SANTOS
,
GELCY CARVALHO DE SOUZA
,
MARIA DIAS DE CARVALHO
,
VALMIRO DIAS DE CARVALHO
,
JOAO DIAS DE CARVALHO
, que
homologou os cálculos apresentados pelos credores e determinou a expedição de “RPV ́s em favor das exequentes, para pagamento das quantias descritas às fls. 344/346, observando-se a quantia referente a 1/7 de R$ 97.130,16, que representa R$ 13.875,73 para as partes Silvani, Nelcy, Alveci, Maria, Valmiro e João; e de R$ 17.273,76 para a parte Gelcy, vez que o dano material deverá ser em favor desta. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 12.840,65”, determinou a expedição de “RPV em favor do patrono. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, os mesmos ficam ao encargo do patrono junto às partes contratantes.”
(id. 974233, fls. 1-2)
.

Nas razões do recurso (id. 974215, fls. 2-16) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Juízo a quo determinou a expedição de RPV relativamente aos honorários sucumbenciais, os quais perfazem o VALOR TOTAL de R$ 16.512,13 (dezesseis mil, quinhentos e doze reais e treze centavos) valor acima do limite previsto para a expedição de obrigação de pequeno valor. Contra tal ponto, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao argumento de que do valor bruto da condenação deve ser deduzido o imposto de renda a ser retido pelo próprio beneficiário - o que resultaria em montante inferior ao permitido pela legislação para pagamento das obrigações de pequeno valor. Fundamentou sua rejeição, ainda, no argumento de que não é devida a retenção do imposto de renda, de acordo com o art. 46, § 1° da Lei 8.541/92. Que o recolhimento do referido tributo cabe ao próprio advogado, responsável tributário. Além disso, que houve contradição do embargante, pois havia requerido anteriormente a expedição de RPV” (fl. 08); 2) “não se pode exigir da Fazenda Pública o pagamento do débito judicial in casu no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ofensa ao art. 100, §§3º e 4º da CR/88.” (fl. 12); 3) “a competência do Estado do Espírito Santo para cobrar o imposto de renda sobre as verbas pagas pelo mesmo Ente Estatal se assenta no artigo 157, I, da Constituição da República de 1988”; “as verbas relativas aos honorários advocatícios se enquadram no conceito legal de renda, nos termos dos arts. 1º e 3º, § 1º da Lei 7.713/88” (fl. 12).

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, o provimento do agravo “para que seja reformada a decisão no que tange à determinação de expedição de requisitório de pequeno valor em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o montante devido a esse título pelo Estado supera o limite estabelecido na Lei Estadual n.º 7.674/2003 para as obrigações de pequeno valor, o que enseja o pagamento por PRECATÓRIO” (id.
974215,
fl. 16).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso
foi deferido
no
id. 975676
(
fls. 1-
4)
.

C
ontrarrazões
no id. 1119641 (
fl
s
.
1-4
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 31 de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000335-03.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
.

AGRAVAD
O
:
SILVANI DIAS DE CARVALHO E OUTROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão do id. 974233 (fls. 1-2), integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 974387 (fls. 1-3) e id. 974388 (fl. 1), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais”, em fase de cumprimento de sentença, proposta contra ele por
SILVANI DIAS DE CARVALHO
,
NELCY CARVALHO DOS SANTOS
,
GELCY CARVALHO DE SOUZA
,
MARIA DIAS DE CARVALHO
,
VALMIRO DIAS DE CARVALHO
,
JOAO DIAS DE CARVALHO
, que
homologou os cálculos apresentados pelos credores e determinou a expedição de “RPV ́s em favor das exequentes, para pagamento das quantias descritas às fls. 344/346, observando-se a quantia referente a 1/7 de R$ 97.130,16, que representa R$ 13.875,73 para as partes Silvani, Nelcy, Alveci, Maria, Valmiro e João; e de R$ 17.273,76 para a parte Gelcy, vez que o dano material deverá ser em favor desta. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 12.840,65”, determinou a expedição de “RPV em favor do patrono. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, os mesmos ficam ao encargo do patrono junto às partes contratantes.”
(id. 974233, fls. 1-2)
.

Nas razões do recurso (id. 974215, fls. 2-16) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Juízo a quo determinou a expedição de RPV relativamente aos honorários sucumbenciais, os quais perfazem o VALOR TOTAL de R$ 16.512,13 (dezesseis mil, quinhentos e doze reais e treze centavos) valor acima do limite previsto para a expedição de obrigação de pequeno valor. Contra tal ponto, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao argumento de que do valor bruto da condenação deve ser deduzido o imposto de renda a ser retido pelo próprio beneficiário - o que resultaria em montante inferior ao permitido pela legislação para pagamento das obrigações de pequeno valor. Fundamentou sua rejeição, ainda, no argumento de que não é devida a retenção do imposto de renda, de acordo com o art. 46, § 1° da Lei 8.541/92. Que o recolhimento do referido tributo cabe ao próprio advogado, responsável tributário. Além disso, que houve contradição do embargante, pois havia requerido anteriormente a expedição de RPV” (fl. 08); 2) “não se pode exigir da Fazenda Pública o pagamento do débito judicial in casu no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ofensa ao art. 100, §§3º e 4º da CR/88.” (fl. 12); 3) “a competência do Estado do Espírito Santo para cobrar o imposto de renda sobre as verbas pagas pelo mesmo Ente Estatal se assenta no artigo 157, I, da Constituição da República de 1988”, acrescentando que “as verbas relativas aos honorários advocatícios se enquadram no conceito legal de renda, nos termos dos arts. 1º e 3º, § 1º da Lei 7.713/88” (fl. 12).

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, o provimento do agravo “para que seja reformada a decisão no que tange à determinação de expedição de requisitório de pequeno valor em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o montante devido a esse título pelo Estado supera o limite estabelecido na Lei Estadual n.º 7.674/2003 para as obrigações de pequeno valor, o que enseja o pagamento por PRECATÓRIO” (id.
974215,
fl. 16).

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento acerca de retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes. 2. Os honorários contratuais, por sua natureza, não se enquadram na previsão legal do art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/1992, norma referente aos honorários de sucumbência, os quais são os rendimentos efetivamente pagos em cumprimento de decisão judicial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1862786/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

De igual modo, em relação
à expedição do RPV o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual. Assim sendo, na execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. (...)” (STJ - AREsp 1723923/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso o agravante foi preciso ao afirmar que “o Juízo a quo determinou a expedição de RPV relativamente aos honorários sucumbenciais, os quais perfazem o VALOR TOTAL de R$ 16.512,13 (dezesseis mil, quinhentos e doze reais e treze centavos) valor acima do limite previsto para a expedição de obrigação de pequeno valor”.

Deveras,
há indicação de que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais supera o
limite legal para pagamento pelo Estado por meio de RPV, circunstância que
implica em
preservação do sistema ordinário de pagamento de verbas pelo ente federativo, qual seja, o regime de precatório

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão impugnada e determino que o pagamento dos crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais observe o regime de precatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000335-03.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
.

AGRAVAD
O
:
SILVANI DIAS DE CARVALHO E OUTROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
. PAGAMENTO PELO ESTADO.
RPV. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO
.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento acerca de retenção de imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais: "
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes. 2. Os honorários contratuais, por sua natureza, não se enquadram na previsão legal do art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/1992, norma referente aos honorários de sucumbência, os quais são os rendimentos efetivamente pagos em cumprimento de decisão judicial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp 1862786/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

2. - Aquela colenda Corte Superior de Justiça também já assentou que
“um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual. Assim sendo, na execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. (...)” (STJ - AREsp 1723923/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020).

3. - Hipótese em que
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em cobrança supera o
limite legal para pagamento pelo Estado por meio de RPV, circunstância que
implica em
preservação do sistema ordinário de pagamento de verbas pelo ente federativo, qual seja, o regime de precatório.

4. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

V
itória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.